Tribunal: TJMT
Processo: 1009007-50.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009007-50.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: ITAGI COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.
AGRAVADOS: ERIELSON SANTOS MACEDO E AMILTON EDER MAYER
Vistos em plantão
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Sorriso, na data de 6/5/2022, que indeferiu a tutela de urgência antecipada, nos autos da Ação de Dano Material em face dos agravados, para a expedição de cumprimento de ordem de bloqueio do valor de R$ 31.694,53, na Vara Trabalhista de Sorriso, bem como para que seja feita a penhora do valor na Justiça do Trabalho de Sorriso.
Decidiu, ainda, que: “No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, em que pese a demonstração da probabilidade do direito consubstanciada no contrato anexado à exordial (Id. 80813242) e no protesto do cheque protestado (Id. 80813243), que revelam a relação jurídica havida entre as partes e a inadimplência do cumprimento do pactuado pelos requeridos, não há elemento probatório que demonstre qualquer tentativa real dos requeridos, de dilapidarem seu patrimônio”.
A matéria versada no feito não requer urgência na prestação jurisdicional, sendo desnecessária sua análise em sede de plantão judiciário, uma vez que não está relacionada nas hipóteses do artigo 1o da Resolução n. 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça.
No expediente normal, distribua-se.
Com o término do plantão judiciário, encaminhe-se o feito à distribuição, na forma regimental, COM A MÁXIMA URGÊNCIA.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Plantonista.